Tribunal: STF
Processo: MS 37978
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Luciano Dias Azevedo contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, consistente na quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante.



    A peça inicial noticia que



    “4) Insta-nos destacar que o objeto deste mandamus não é discutir a competência das Comissões Parlamentares de Inquérito para decretar a quebra de sigilo de comunicações, matéria essa já pacificada pela jurisprudência, mas sim, a ilegalidade de ordens que extrapolam os limites do exercício desta competência pelas Comissões.



    [...]



    11) No caso em tela, a Comissão Parlamentar de Inquérito, em sessão realizada no dia 10 de junho de 2021, aprovou em bloco, sem fundamentar adequadamente a decisão, diversos requerimentos de transferência de sigilo telefônico e de dados telemáticos (doc. 04), dentre eles, o requerimento n° 00753/2021, de autoria do Senador Alessandro Vieira, que tinha como sujeito da quebra de sigilo, o Paciente Luciano Dias Azevedo



    12) A disponibilização do resultado da 18ª reunião com a indicação de aprovação do requerimento n.º 00753/21 (item 19 da pauta) em conjunto com as notas taquigráficas disponibilizadas no site do Senado Federal, comprovam a materialização do ato coator. Ao imprimir uma simples leitura das notas taquigráficas é possível constatar que o colegiado chegou a ser alertado pelo Senador Marcos Rogério em questão de ordem levantada, sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da medida, conforme se infere pela transcrição abaixo colacionada: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 3-5, grifos no original).



    Aponta, nessa linha, o seguinte: 



    “15) Exas., neste ponto é importante destacar que o Paciente Luciano Dias Azevedo NÃO FOI CONVIDADO, CONVOCADO E NEM SEQUER OUVIDO INFORMALMENTE NA CPI, sendo que tudo que se tem são menções isoladas de seu nome na fala de outras pessoas que foram ouvidas. 



    16) É inadmissível que, não tendo o Paciente participado de nenhum ato da CPI, tenha o seu sigilo telefônico e de dados telemáticos, garantido constitucionalmente, quebrados inadvertidamente!



    17) A simples menção de seu nome, sem nenhuma outra prova concreta a corroborar os fatos apontados por terceiros, não tem o condão de afastar o direito constitucionalmente garantido do Paciente ao sigilo de suas informações, ainda mais diante da extensão do pedido de quebra de sigilo que extrapola em muito o objeto do próprio objeto da CPI.



    18) Não há como como relacionar o acesso a eventuais fotos e vídeos armazenados; acesso a redes sociais e eventuais grupos e páginas curtidas; acesso a grupos de WhatsApp; acesso a lista de contatos; acesso a eventuais pesquisas na plataforma Google; localização por GPS; acessos em rede de WI-FI, com os fatos objeto da investigação realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI DA PANDEMIA, sem que com isso se cause lesão aos direitos do Paciente.



    19) A leitura da justificativa apresentada para embasar o requerimento, escancara a total falta de motivação, à mingua de dados concretos e objetivos relacionados com o objeto da investigação, conforme se verifica pela transcrição abaixo: [...]” (doc. eletrônico 1, fls. 10-12, grifos no original)



    Destaca, ainda, que



    “28) No caso concreto do Paciente Luciano, decretou-se a quebra de seu sigilo telefônico e de dados telemáticos embora não tenha ele sequer figurado como testemunha, convidado ou convocado, em total afronta à Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Federal que disciplina a matéria. 



    29) Sem nos esquecermos que o Paciente é médico, o que possui especial relevância no presente caso, como restará demonstrado a seguir, a Comissão Parlamentar de Inquérito simplesmente ignorou o seu direito ao sigilo de informações pessoais, decretando a sua quebra sem sequer apontar a irregularidade ou ilícito que teria por ele sido praticado.



    [...]



    33) Destarte, em razão de não ser personagem objeto de investigação formal, aliado a ausência de indicação de qual ilícito penal, em tese, com pena punida com reclusão estaria sendo apurado, não há como relativizar o direito Constitucional do sigilo telefônico e de dados telemáticos, corolário do postulado da dignidade da pessoa humana e do direito à intimidade ” (doc. eletrônico 1, fls. 14-16, grifo no original).



    Na sequência, alude à ausência de fundamentação da decisão atacada, bem como seu dever de sigilo profissional, sustentando o que segue:



    “35) A sucinta e abstrata justificativa apresentada para a adoção da medida extremada, transparece a total ausência de fundamentação idônea na decisão que aprovou a quebra do sigilo deferido, posto que carente a indicação de fato ou ato concreto e específico realizado pelo paciente, capaz de motivar adequadamente a devassa de seus dados, conforme se extrai do voto proferido pelo então Ministro Cezar Peluso em decisão proferida no Mandado de Segurança n.º 25.966, abaixo destacado:



    [...] 



    40) Sem tal justificativa, não há como se afastar um direito constitucional com base em meras conjecturas e menções a fatos aleatórios de terceiros, as quais não possuem embasamento em provas concretas, não se esquecendo que O PACIENTE NÃO ESTÁ SENDO INVESTIGADO, NÃO FOI CONVIDADO NEM CONVOCADO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS À CPI.



    [...]



    46) Como se observa, a forma como se pretende afastar o direito do Paciente ao sigilo de seus dados pessoais, em especial ao sigilo telefônico e telemático, constitui uma indecorosa devassa contra alguém que não cometeu delito algum e sequer teve atribuída a si a prática de qualquer crime. Levando-se em conta que o Paciente é MÉDICO, a forma como se pretende obter informações do Paciente constitui clara violação ao Código de Ética Médica. 



    47) Que a prescrição de medicamentos ao paciente deve ser individualizada e é matéria de competência do profissional médico que o acompanha, trata-se de fato de conhecimento geral e o conhecem, mais ainda, aqueles que estão submetidos ao Código de Ética da categoria profissional dos médicos” (doc. eletrônico 1, fls. 17-16, grifo no original)



    Ao final, afirma que estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, pleiteando



    “1) LIMINARMENTE, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO IMPUGNADA, evitando-se prejuízos irreparáveis que podem ser causados ao Paciente em razão de ordem ilegal de quebra de seu sigilo telefônico e telemático, comunicando incontinenti a Autoridade Coatora para que assim proceda.” (doc. eletrônico 1, fl. 28, grifo no original) 



    No mérito, o impetrante pugna pela concessão da segurança, declarando-se a nulidade do ato impugnado e, subsidiariamente, caso ocorrida a quebra de sigilo, a preservação de qualquer conteúdo de natureza pessoal e profissional.



    Indeferi a medida cautelar, “com as ressalvas acima delineadas quanto ao trato de documentos confidenciais, bem como à proteção de dados de natureza eminentemente privada de terceiras pessoas e do impetrante, em especial aqueles decorrentes da relação deste, como profissional da Medicina, com seus pacientes, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei, visto que constituem matéria estranha ao objeto da investigação paramentar em questão.” (doc. eletrônico 8).



    Contra a referida decisão foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Segunda Turma do STF, em sessão virtual realizada entre os dias 1 a 8 de outubro de 2021.



    A Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, Senador Omar Aziz, prestou informações, defendendo a manutenção do ato questionado e requerendo a denegação da segurança (doc. eletrônico 28).



     



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, sublinho que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.



    Ressalto, na sequência, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Pois bem. Antes de analisar o mérito, transcrevo, naquilo que interessa, a disciplina constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, 



    “Art. 58. [...]



    § 3° - “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores” (grifei).



    Portanto, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias.



    Feitos estes registros, reproduzo, para melhor exame da controvérsia, a justificação apresentada pelo Senador Alessandro Vieira no requerimento de quebra do sigilo telefônico e telemático do impetrante, aprovado pelos integrantes da CPI, litteris:



    “JUSTIFICAÇÃO



    Conforme amplamente divulgado pela imprensa, o que esta Comissão Parlamentar de Inquérito apurou até o momento indica que o tenente-médico Luciano Dias Azevedo, da Marinha, foi o autor da minuta do decreto que teria como objetivo alterar a bula da cloroquina, intento sem êxito após a recusa do Presidente da Anvisa. 



    A proposta de mudança da bula, como noticia o Correio Braziliense, foi apresentada ao Presidente da República em 20 de abril, dia em que se reuniu com médicos defensores do tratamento precoce com referida droga, a exemplo da imunologista Nise Yamaguchi. 



    Ainda segundo a reportagem do Correio, em todas as conversas com médicos como Yamaguchi e Paulo Zanotto para definir os termos da proposta, o Sr. Luciano deixava claro que o tema era prioritário para o Palácio do Planalto. 



    Muito embora o projeto não tenha sido bem sucedido, o tenente-médico continou a auxiliar Arthur Weintraub em seus trabalhos no gabinete paralelo, conforme revelação do ex-Ministro Luiz Henrique Mandetta. 



    Por essas razões, a transferência de sigilo dos dados ora solicitados revela-se de inequívoca importância para o aprofundamento dos trabalhos desta CPI. 



    Roga-se aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento. ” (doc. eletrônico 4, fl. 4).



    Como já afirmei, o País enfrenta uma calamidade pública sem precedentes, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus. Diante disso, mostram-se legítimas as medidas de investigação tomadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito em curso, que tem por fim justamente apurar eventuais falhas e responsabilidades de autoridades públicas ou, até mesmo, de particulares, por ações ou omissões no enfrentamento dessa preocupante crise sanitária.



    No caso sob exame, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da ordem requerida seria preciso estar inequivocamente demonstrada a falta de pertinência temática entre a medida aqui questionada e os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Tal descompasso, contudo, a meu sentir, não ficou devidamente comprovado.



    Confira-se abaixo o objeto da CPI da Pandemia, ipsis verbis:



    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19 , e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.” (págs. 3 e 4 do documento eletrônico 1, em referência aos Requerimentos SF/21139.59425-24 e SF/21259.95668-45).



    Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito não são dotadas de quaisquer competências sancionatórias, quer dizer, não têm o poder de punir quem quer que seja. No entanto, desempenham um relevantíssimo papel institucional na elucidação de fatos de interesse da coletividade, sobretudo daqueles que, em condições normais, não viriam ao conhecimento da sociedade ou das autoridades competentes para avaliá-los, segundo as óticas política e jurídica, respectivamente. 



    Bem por isso a Constituição investiu as CPIs, como visto, de “poderes de investigação próprios das autoridades judiciais”, facultando-lhes “a realização de diligências que julgar necessárias”, porquanto atuam em nome do povo soberano do qual são representantes, não sendo possível, por isso mesmo, opor a elas quaisquer limitações no exercício desse importante múnus público, salvo, como é evidente, se vulnerarem direitos e garantias fundamentais dos investigados.



    Assinalo, ainda, que, como as comissões parlamentares de inquérito empreendem investigações de natureza política, esta Suprema Corte entende que não precisam fundamentar exaustivamente as diligências que determinam no curso de seus trabalhos, diferentemente do que ocorre com as decisões judiciais. Veja-se: 



    “CPI - ATO DE CONSTRANGIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.” (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; grifei). 



     



    Destaco, por pertinente à questão aqui debatida, o seguinte trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no MS 24.749/DF:



    “[...] Parte, assim, de elementos precários, longe ficando de revelar, ao primeiro exame, a convicção a respeito da participação de cada qual. Medidas que visem à elucidação dos acontecimentos hão de ser tomadas, é certo, de maneira segura, consciente, sem, no entanto, partir-se para impor a robustez dos elementos autorizadores das deliberações” (grifei).



    Lembro que a nossa Carta Política não detalhou – e nem poderia tê-lo feito, sob o ponto de vista técnico, dada a dinâmica da realidade política – a forma como devem ser motivadas as diligências determinadas pelas CPIs, mesmo porque são integradas por parlamentares de origens e ocupações profissionais heterogêneas, e não apenas por profissionais do direito. Não obstante, devem observar os requisitos formais, legal e regimentalmente definidos, apresentar fundamentação idônea e guardar relação de pertinência com os fatos investigados. Precisam, ademais, como é óbvio, ser aprovadas por seus integrantes. 



    Conforme já assentei em outras oportunidades, em um regime republicano há uma partilha horizontal do poder entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (art. 2° da CF), denominada pelo jurista português Gomes Canotilho de “núcleo essencial (Kernbereich) dos limites de competências, constitucionalmente fixado” (CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 1998, pág. 247; grifos do autor). Tendo em vista esse princípio constitucional básico, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que as matérias relativas à interpretação de atos deliberativos Congresso Nacional, sejam oriundos do plenário das respectivas Casas, sejam provenientes de suas comissões internas, devem ser escrutinadas cum grano salis, pois, exceto se maculados por ilegalidade flagrante, tais manifestações refogem à revisão judicial.



    É antigo - e continua firme – o entendimento do STF no sentido de que a reserva de jurisdição, apesar de incidente sobre as hipóteses de busca domiciliar (art. 5º, XI, da CF), de interceptação telefônica (art. 5º, XII, da CF) e de decretação da prisão, salvo aquela determinada em flagrante delito (art. 5º, LXI, da CF), não se estende às quebras de sigilo, por se tratar de medida abrigada na Constituição, em seu art. 58, § 3º. Confira-se:



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - EXISTÊNCIA SIMULTÂNEA DE PROCEDIMENTO PENAL EM CURSO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO LOCAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A INSTAURAÇÃO, SOBRE FATOS CONEXOS AO EVENTO DELITUOSO, DA PERTINENTE INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA FUNDAMENTADA DO SIGILO INCLUI-SE NA ESFERA DE COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedente: MS 23.452-RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E QUEBRA DE SIGILO POR DETERMINAÇÃO DA CPI. - O princípio constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre as hipóteses de busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), de interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e de decretação da prisão, ressalvada a situação de flagrância penal (CF, art. 5º, LXI) - não se estende ao tema da quebra de sigilo, pois, em tal matéria, e por efeito de expressa autorização dada pela própria Constituição da República (CF, art. 58, § 3º), assiste competência à Comissão Parlamentar de Inquérito, para decretar, sempre em ato necessariamente motivado, a excepcional ruptura dessa esfera de privacidade das pessoas. AUTONOMIA DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. - O inquérito parlamentar, realizado por qualquer CPI, qualifica-se como procedimento jurídico-constitucional revestido de autonomia e dotado de finalidade própria, circunstância esta que permite à Comissão legislativa - sempre respeitados os limites inerentes à competência material do Poder Legislativo e observados os fatos determinados que ditaram a sua constituição - promover a pertinente investigação, ainda que os atos investigatórios possam incidir, eventualmente, sobre aspectos referentes a acontecimentos sujeitos a inquéritos policiais ou a processos judiciais que guardem conexão com o evento principal objeto da apuração congressual. Doutrina” (MS 23.639/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Ainda nessa linha de cognição, no tocante ao controle judicial dos atos de outros Poderes da República, transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do MS 33.751/DF, de sua relatoria, no qual consignou o quanto segue: 



    “[...] o controle jurisdicional a ser empreendido, ao meu sentir, legitima-se apenas quanto à eventual prática de abuso de poder ou ilegalidade, de modo que elementos relacionados à conveniência de determinadas medidas apuratórias, desde que razoavelmente fundamentadas, não se submetem à revisão judicial. Há, portanto, espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas.



    […]



    Sendo assim, os poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são limitados pela jurisdição constitucional quanto aos seguintes aspectos: a) análise da constituição da CPI de acordo com o estipulado pela Constituição, quanto à forma e ao alcance da apuração; b) controle formal das atividades por elas desenvolvidas, inclusive juízo acerca da legalidade da fundamentação das medidas que afetem a esfera jurídica individual” (grifei).



    É que se está diante de atos políticos ou de governo, os quais, segundo Hely Lopes Meirelles,



    “[...] são os que, praticados por agentes do Governo no uso de competência constitucional, se fundam na ampla liberdade de apreciação da oportunidade e conveniência de sua realização, sem se aterem a critérios jurídicos preestabelecidos. São atos governamentais por excelência, e não apenas de administração. São atos de condução de negócios públicos, e não simplesmente de execução de serviços públicos. Daí seu maior discricionarismo e, consequentemente, as maiores restrições para o controle judicial” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. Direito Administrativo Brasileiro. 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 840; grifei).



    No caso sob exame, muito embora o impetrante alegue que não responde a qualquer procedimento criminal, cível ou administrativo, e nem tampouco tenha sido convocado para depor perante a CPI da Covid-19, destaco que, segundo a justificação apresentada para a quebra de seus sigilos, consta que ele teria, na qualidade de integrante do denominado “gabinete paralelo”, atuado na elaboração da proposta de decreto para alterar a bula do medicamento conhecido como “cloroquina”, entretendo conversas com Nise Yamaguchi e Paolo Zanotto, supostamente para tal finalidade, em apoio a Arthur Weintraub, então assessor especial da Presidência da República, “conforme revelação do ex-Ministro Luiz Henrique Mandetta” (doc. eletrônico 4, fl. 4, acima citado).



    Com essa atuação, o impetrante poderia, segundo suspeitam os integrantes da Comissão, ter concorrido, ao menos em tese, para retardar a execução de medidas profiláticas e terapêuticas adequadas ao enfrentamento da pandemia, nos moldes daquelas recomendadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, contribuindo, assim, para o seu agravamento.



    O impetrante sustenta, ainda, que, na qualidade de profissional médico, deve ter o seu sigilo preservado no que respeita aos seus pacientes, em atenção ao previsto no Código de Ética Médica. Nesse aspecto assiste-lhe razão, pois a relação médico-paciente está coberta pelo dever de confidencialidade, salvo nas hipóteses em que ficar a evidenciada a prática de algum ilícito criminal, o que não é o caso dos autos.



    De outra parte, alega que não figura como investigado e nem sequer como testemunha nas investigações levadas a efeito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, tal condição não configura pressuposto para inviabilizar a quebra dos sigilos determinados pelos parlamentares, nem constitui requisito para idêntica diligência no âmbito judicial, cumprindo salientar, por oportuno,   que os servidores do Estado, bem como os particulares em colaboração com a Administração Pública, como seria o caso do impetrante, têm o dever de agir com a máxima transparência, sendo o seu sigilo, no que toca às atividades institucionais, relativizado em prol do interesse público.  



     



    Nesse sentido, a própria Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)   estabelece, a propósito, o seguinte:  



        



    “Art. 31 [...] 



    § 4º A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.”



    Com isso se vê que mesmo os dados pessoais em poder de órgãos e entidades públicas concernentes aos respectivos servidores podem ser divulgados, ainda que digam respeito à sua intimidade, vida privada, honra e imagem, desde que configurem informações de interesse coletivo ou geral e sejam divulgados para fins legítimos.



    Isso porque o tratamento de dados pertinentes a servidores estatais, bem como de particulares em colaboração com a Administração Pública, é, por definição, distinto daquele conferido a informações concernentes às pessoas em geral, tendo em conta o princípio da publicidade que rege a atividade administrativa, bem assim o direito à informação constitucionalmente assegurado aos cidadãos quanto aos assuntos relacionados ao bem comum.



    Feitas essas considerações, concluo que as medidas determinadas pela CPI da Covid-19 quanto ao impetrante guardam pertinência com o escopo da investigação, e não se mostram abusivas ou ilegais, motivo pelo qual não vislumbro a existência de argumentação relevante que possa ensejar a concessão da ordem. 



    Registro, todavia, como já assentei em mandado de segurança análogo ao presente, que o material arrecadado poderá compreender informações e imagens que digam respeito à vida privada de terceiras pessoas e do próprio impetrante, razão pela qual advirto que tais dados, sobretudo aqueles concernentes a eventual relação médico-paciente entretida por aquele, deverão permanecer sob rigoroso sigilo, sendo peremptoriamente vedada a sua utilização ou divulgação para qualquer fim. 



    No mais, mesmo as informações relacionadas ao escopo da investigação – não sendo, pois, de cunho privado -, apenas poderão ser acessadas por Senadores da República, integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e pelo próprio impetrante e seus advogados, só devendo vir a público, se for o caso, por ocasião do encerramento dos trabalhos, no bojo do relatório final, aprovado na forma regimental. 



    Saliento, por oportuno, que o próprio Regimento Interno do Senado Federal revela preocupação no tocante ao sigilo de documentos por parte de suas comissões, verbis:



    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas: 



    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo; 



    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular; 



    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta; 



    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV. 



    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei” (grifei).



    Diante desse cenário, cingir-se o ato impugnado nesta ação mandamental a uma medida implementada pela supracitada Comissão Parlamentar de Inquérito, nos limites de seus poderes constitucionais e regimentais, o qual, por constituir matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, escapa à censura do Judiciário, e considerados, especialmente, os elementos juntados aos autos.



    Em face do exposto, denego a segurança, com as ressalvas acima delineadas quanto ao trato de documentos confidenciais, bem como à proteção de dados de natureza eminentemente privada de terceiras pessoas e do impetrante, em especial aqueles decorrentes da relação deste, como profissional da Medicina, com seus pacientes, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei, visto que constituem matéria estranha ao objeto da investigação paramentar em questão.



    Sem honorários, na forma da súmula 512 do STF.



    Transitado em julgado, arquivem-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator